Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710503-48.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUGENIO RIO BRANCO DE MENTZINGEN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo recorrente da decisão em id. 78256208, que reconheceu a deserção do recurso por ele interposto e dele não conheceu. O recorrente alega, em id. 78256208, que o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – CPC determina que, não comprovado o recolhimento do preparo, o recorrente deve ser intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias; e que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento de que essa regra se aplica inclusive nos casos de ausência total do preparo. É o relatório. Decido o pedido de reconsideração. Não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Isto porque em se tratando de Juizado Especial, mostra-se aplicável o disposto no art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/1995, que estabelece que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”, regra esta específica dos Juizados Especiais, de modo que, por não haver lacuna na Lei, não é possível a aplicação subsidiária do CPC. Além disso, conforme decisão que se pretende ver reconsiderada, “o §1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e oito horas à interposição do recurso, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Por ser a regra do microssistema dos Juizados Especiais específica, o Enunciado 80 do FONAJE estabelece que “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”, sendo tal entendimento reiterado pelo Enunciado 168 do FONAJE estabelece que “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Este, aliás, é o entendimento atualmente adotado pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT. Neste sentido: acórdãos 2059430, 2054218 e 2058772. Desta forma, não é possível a reconsideração da decisão, de modo que indefiro o pedido por falta de amparo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora